Tribunal: TJES
Processo: 5002177-68.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002177-68.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA BACELAR ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002177-68.2022.8.08.0069

RECORRENTE: JULIANA BACELAR ALVES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE READAPTADA PARA O CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECEBIDO NO CARGO DE ORIGEM. VEDAÇÃO PELO ART. 7, §13 DA CF. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por JULIANA BACELAR ALVES em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. Narra a autora, em síntese, que exercia o cargo de Agente Comunitária de Saúde desde julho de 2010, recebendo, corretamente, adicional de insalubridade de 20%, e que, por problemas de saúde, em maio de 2015 foi readaptada ao cargo de Agente de Vigilância Sanitária, momento em que o Município requerido parou de efetuar o pagamento pelo referido adicional, entendendo que tal conduta é ilícita. Pretende a autora a condenação do ente ao pagamento do adicional em questão referente a todo o período em que este foi suprimido, bem como de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5436532), o Município requerido suscitou a preliminar de prescrição da pretensão autoral. No mérito, aduz a impossibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, pois a autora não mais exerce a função que o justifique. Sustenta a inexistência dos danos morais e requer a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5436594), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 5436598). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, que a sentença é nula, por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a readaptação funcional não autoriza a redução do salário, existindo previsão constitucional neste sentido. Por fim, aduz a incidência dos danos morais. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o Município apresentou contrarrazões (ID. 5436602). Alega, na ocasião, que só se justificaria o pagamento do adicional de insalubridade se presentes as condições que expusessem a autora a agentes nocivos à saúde, o que não é o caso. Menciona a inobservância do princípio da dialeticidade e requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que demonstrada sua condição de hipossuficiência.

Inicialmente, acerca da preliminar suscitada pela recorrente, entendo que não assiste razão. Isto porque, a sentença está devidamente fundamentada, sendo que o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorreu no presente caso.

Portanto, rejeito a preliminar. Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.
Explico.

Em se tratando de servidora pública do Município de Marataízes, aplica-se o estatuto do servidor público municipal (LC nº 53/1997), que assim estabelece quanto ao adicional de insalubridade:

Art. 90 O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação a ser fixada em regulamento.

[...]

Art. 91 Será alterado ou suspenso o pagamento da gratificação de insalubridade, periculosidade ou penosidade durante o afastamento do efetivo exercício do cargo ou função, exceto nos casos de férias, licenças previstas no art. 115, I, II, IV e X, casamento, luto e serviço obrigatório por lei, ou quando ocorrer a redução ou eliminação da insalubridade, periculosidade ou penosidade ou forem adotadas medidas de proteção contra os seus efeitos.

Entretanto, considerando-se que houve a readaptação de função da autora, impõe-se mencionar que a manutenção de sua remuneração é uma garantia constitucional, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

[...]

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino,
mantida a remuneração do cargo de origem.

Portanto, em que pese a ausência de previsão no estatuto, ouso em discordar do juízo de piso, pois toda a lei/norma infraconstitucional deve se curvar à Lei Maior e tendo em vista a garantia constitucional que impossibilita a supressão do pagamento do referido adicional, deve ser mantida a remuneração do cargo de origem. Este, inclusive, é o entendimento dos tribunais pátrios sobre o assunto, vejamos:

COBRANÇA –
Servidor público readaptado que ocupava cargo de agente comunitário de saúde – Pretensão de recebimento do piso salarial vinculado ao cargo originalmente ocupado – Inteligência do artigo 37, §13º, da Constituição Federal – Respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos – Diferenças devidas
– Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1010570-10.2022.8.26.0664; Relator (a): Mauricio Ferreira Fontes; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/08/2023; Data de Registro: 01/08/2023)
(grifo nosso)

E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO READAPTADO – SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO POSTERIOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REEXAME PROVIDO EM PARTE.
I) Os vencimentos dos servidores readaptados não podem ser reduzidos, fazendo jus aos rendimentos correspondentes ao cargo para o qual prestou concurso e foi nomeado.
[...] III) Inferível que, não obstante a condenação, trata-se de sentença ilíquida, acarreta para os honorários advocatícios o inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC, prorrogando para o momento posterior à liquidação o arbitramento. IV) Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário ratificada. (TJMS. Remessa Necessária Cível n. 0802739-06.2016.8.12.0045, Sidrolândia, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 30/05/2018, p: 30/05/2018)
(grifo nosso)

SERVIDOR READAPTADO PISO SALARIAL DO CARGO DE ORIGEM
, APÓS A READAPTAÇÃO AUMENTOS POSTERIORES NO CARGO DE ORIGEM QUE ACODEM O SERVIDOR READAPTADO ORDEM ECONÔMICA FUNDADA NA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO (CF, ART. 170,CAPUT)
SERVIDOR PÚBLICO COM PROBLEMAS DE SAÚDE,MOMENTO EM QUE MAIS PRECISA DA SUA JUSTA REMUNERAÇÃO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART. 37, INCISO XV), APLICÁVEL À READAPTAÇÃO DIREITO PERMANENTE À REMUNERAÇÃO DO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO
-PRECEDENTES DE CORTES ESTADUAIS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANUTENÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003179-92.2016.8.26.0541; Relator (a): Fernando Antonio de Lima; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro De Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal;Data do Julgamento: 27/01/2017)

Desta feita, assiste razão à recorrente quanto ao pleito em questão, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade atribuído ao seu cargo de origem, qual seja, Agente Comunitária de Saúde, conforme garantia constitucional.

Impõe-se, portanto, a condenação do Município requerido ao pagamento da diferença, diante da incidência do adicional de insalubridade, das verbas posteriores à 02 de agosto de 2017, considerando-se a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E, conforme o Tema 810/STF, até a entrada em vigor da EC nº 113, em 08/12/2021,quando, nos termos do seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC acumulada mensalmente,englobando-se a correção monetária e os juros moratórios.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Portanto, merece parcial provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade e condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, com base no cargo de origem da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de declarar o direito da autora de ter sua remuneração mantida com base no cargo de origem, bem como para
CONDENAR
o Município de Marataízes ao pagamento da diferença da remuneração, diante da incidência do adicional de insalubridade, das verbas posteriores à 02 de agosto de 2017, considerando-se a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E, conforme o Tema 810/STF, até a entrada em vigor da EC nº 113, em 08/12/2021,quando, nos termos do seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC acumulada mensalmente,englobando-se a correção monetária e os juros moratórios. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)